Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703222-95.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEBERT CAMARA FORTES, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, E F TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP, EMERSON FORTES CORREA, HEBERT CAMARA FORTES D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pelo embargado Banco do Brasil S/A (ID 46059588) e pelo embargante Hebert Câmara Fortes (ID 46059591), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 46059568), nos autos dos embargos à execução, para julgo parcialmente procedente o pedido para julgar extinta a execução em face de Hebert Câmara Fortes, ante a nulidade da fiança ora reconhecida O apelante Hebert Câmara Fortes pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência (ID 46059591, p. 2-3). Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência do apelante, 24 anos (ID 46059594), que se auto qualifica como estudante (ID 46059484). Por outro lado, em consulta aos documentos juntados, verifica-se que o apelante é sócio na empresa E F Transporte Escolar LTDA (embargante – ID 46059482) e no mês de dezembro de 2022 recebeu um crédito na conta no valor de R$ 3.953,83 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) - ID 46059596. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator